Tribunal: TJDFT
Processo: 0750434-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE CONDICIONADA AO PRÉVIO EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO NÃO MOTIVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que concedeu autorização para o trabalho externo, porém, postergou a análise do pedido de saídas temporárias para data posterior à realização de novo exame criminológico do apenado.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a possibilidade de condicionar a análise do requerimento de concessão de saída temporária à realização de exame criminológico, nas condições do caso concreto.
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que as alterações nas saídas temporárias promovidas na Lei de Execução Penal pela Lei n. 14.843/2024 são inaplicáveis às execuções em curso, porquanto trata-se “novatio legis in pejus”. (AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).
4. Segundo a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, a realização de exame criminológico constitui medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, devendo o magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso. Entendimento consolidado na Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O agravante cumpre pena em regime semiaberto por crimes praticados em 2005, 2007 e 2009, está preso desde 29-outubro-2014, não praticou falta grave durante todo o período de execução da pena, foi agraciado pela remição em virtude de estudo, leitura e trabalho e cumpriu parcialmente (por razões estatais) as recomendações contidas no exame criminológico realizado em 2017.
6. Inexistindo motivação razoável para fundamentar a necessidade de se aguardar a realização do exame criminológico para a concessão de benefícios externos, sobretudo a ausência de incidentes durante a execução penal e o cumprimento parcial das recomendações contidas em exame criminológico realizado no início da execução, impõe-se a remoção da exigência e o retorno dos autos ao juízo de origem para que reaprecie o pedido de saídas temporárias.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.